Tribunal: TJDFT
Processo: 0701735-22.2023.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. IMÓVEL PENHORADO E LEVADO A HASTA PÚBLICA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL. ARREMATAÇÃO PERFECTIBILIZADA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE IMISSÃO DO ARREMATANTE NA POSSE DO IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE DIREITO DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DO IMÓVEL PELA VIA DA USUCAPIÃO. PRETENSÃO DE OBSTAR O CUMPRIMENTO DA ORDEM DE IMISSÃO DE POSSE EM FAVOR DO ARREMATANTE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EVENTUAL TURBAÇÃO NA POSSE DECORRENTE DE CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O interesse de agir é definido a partir da utilidade, a necessidade do processo e a adequação da via pela qual a pretensão é exercida, para se alcançar a composição da lide ou o bem jurídico que se entende digno de proteção, mas cuja violação ou resistência à sua fruição é apresentada pela parte contrário.
2. Nos termos do art. 560 do CPC: “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.” Assim, a ação de manutenção de posse objetiva proteger o possuidor de um bem em face de um ato ilegal ou injusto.
3. A ação de manutenção de posse não é a via adequada para suspender ordem de imissão de posse expedida por juiz federal em sede de execução fiscal e destinada a imitir o arrematante na posse do imóvel arrematado. A ordem processual prevê remédio específico quando o esbulho ou turbação provém de comando judicial.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.